Tribunal: TJDFT
Processo: 0703189-67.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0703189-67.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEYSA COELHO LOBO DE CARVALHO APELADO: PHILCO ELETRONICOS SA D E S P A C H O Vistos, etc. Sobre a Petição (Id 49180418), determino que a ilustrada Secretaria promova as alterações do nome do Advogado, conforme previsto na legislação processual. No tocante ao pagamento indicado na mesma peça, as partes devem esclarecer o pagamento dos honorários de sucumbência. Cumpra-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator